Tribunal: TJMT
Processo: 1003957-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INVIABILIDADE. MITIGAÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que decretou a revelia do reconvindo em Ação de Anulação de Ato Jurídico e indeferiu o pedido de vista dos autos físicos para reorganização e digitalização das peças processuais. O agravante alega que a transição da lide para o sistema eletrônico ocorreu de forma desordenada, dificultando a apresentação da contestação à Reconvenção, e pleiteia a restituição do prazo para manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a decisão que decretou a revelia do agravante pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, com amparo no art. 1.015 do CPC, e se é aplicável no caso a mitigação da taxatividade desse rol em virtude do prejuízo alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC é restrito, permitindo a interposição de Agravo de Instrumento apenas nas situações expressamente previstas.
4. A aplicação da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro em Apelação, o que não se verifica no caso, pois a revelia pode ser questionada oportunamente.
5. O entendimento consolidado do STJ e do TJMT é de que a decisão que decreta a revelia não admite Agravo de Instrumento, salvo em situações excepcionais em que o prejuízo seja irreparável, o que não se constata nestes autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, e sua mitigação é admitida apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro na Apelação, o que não ocorre na hipótese de decisão que decreta a revelia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1029502-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025; TJMT, RAI n. 1010358-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; TJMT, RAI 1029127-80.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28-2-2024, DJE 3-3-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003957-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), MARCIO JOSE MEDEIROS - CPF: 138.612.041-34 (AGRAVANTE), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (AGRAVADO), OSNY ALVARENGA - CPF: 327.922.557-49 (AGRAVADO), RAFAEL GALVAN - CPF: 903.679.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INVIABILIDADE. MITIGAÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra a decisão que decretou a revelia do reconvindo em Ação de Anulação de Ato Jurídico e indeferiu o pedido de vista dos autos físicos para reorganização e digitalização das peças processuais. O agravante alega que a transição da lide para o sistema eletrônico ocorreu de forma desordenada, dificultando a apresentação da contestação à Reconvenção, e pleiteia a restituição do prazo para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a decisão que decretou a revelia do agravante pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, com amparo no art. 1.015 do CPC, e se é aplicável no caso a mitigação da taxatividade desse rol em virtude do prejuízo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rol do art. 1.015 do CPC é restrito, permitindo a interposição de Agravo de Instrumento apenas nas situações expressamente previstas.

4.

A aplicação da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro em Apelação, o que não se verifica no caso, pois a revelia pode ser questionada oportunamente.

5.

O entendimento consolidado do STJ e do TJMT é de que a decisão que decreta a revelia não admite Agravo de Instrumento, salvo em situações excepcionais em que o prejuízo seja irreparável, o que não se constata nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, e sua mitigação é admitida apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro na Apelação, o que não ocorre na hipótese de decisão que decreta a revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI n. 1029502-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025; TJMT, RAI n. 1010358-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; TJMT, RAI
1029127-80.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28-2-2024, DJE 3-3-2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003957-38.2025.8.11.0000 da decisão da 2a Vara da Comarca de Vila Rica (MT) que, em Ação de Anulação de Ato Jurídico, decretou a revelia do terceiro reconvindo e indeferiu o pedido de vista dos autos físicos para promover a “
correta digitalização”
.

O agravante alega que, após a digitalização, foi intimado a apresentar contestação à Reconvenção.

Diz que se trata de processo antigo e volumoso, e que, ao baixá-lo, “
verificou-se verdadeira confusão na distribuição das peças e documentos dos autos, eis que vieram em completa desordem”
.

Afirma que esse foi o motivo pelo qual requereu vista do processo físico, ou seja, para “
organizar corretamente as petições e documentos contidos nos autos e, posteriormente, promover sua digitalização com a entrega do arquivo digital na Secretaria do Juízo a quo para a correta inserção no PJE (Processo Judicial Eletrônico)”
.

Ressalta que o prosseguimento da demanda sem a devida reconstituição lhe trará grave prejuízo na forma de cerceamento de defesa, portanto entende que não pode ser reconhecida a sua revelia.

Busca o provimento do Recurso para que sejam afastados os efeitos da revelia, determinada nova digitalização da demanda, com observância da ordem sequencial, e, após, restituído o prazo para que ofereça contestação à Reconvenção da agravada Arcobras.

Esta, na contraminuta, pleiteia o não conhecimento do Agravo, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC; caso ultrapassada essa preliminar, pede o não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

A Ação de Anulação de Ato Jurídico n. 0001553-59.2017.8.11.0049 foi proposta por Rafael Galvan contra os agravados, o qual pretendia o cancelamento das matrículas 1.116, 7.421 e 7.422, do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica (MT).

A agravada (Arcobras) apresentou contestação e Reconvenção contra o autor e contra o reconvindo, ora agravante (Ids 50987098, Pág. 4, e 50987103, Pág. 16), com o objetivo de obter o cancelamento das matrículas 1.159 e 1.160, do mesmo CRI.

O agravado (Osny) também ofereceu contestação e Reconvenção contra o autor e os reconvindos (o agravante e a Sociedade Agropecuária Soape Ltda.), como se infere dos Ids 50988200, Pág. 8, e 50988203, Pág. 22.

O agravante foi intimado a apresentar contestação à Reconvenção da Arcobras (Id 153932180), o que deveria fazer até 9-5-2024, porém se manifestou somente uma semana depois dessa data, requerendo vista do processo físico para que pudesse proceder a nova digitalização, ao argumento de que na transição para o PJe as peças e documentos não teriam sido agrupados corretamente. Assim, pediu a restituição do prazo para que protocolasse a contestação após a regularização dos autos.

O Juízo de origem indeferiu os pedidos de vista do processo físico e de restituição do prazo, e decretou a revelia do agravante com relação à Reconvenção.

O agravante se insurge contra essa decisão.

A empresa agravada suscita em preliminar o não conhecimento do Recurso, sob a justificativa de que a decisão que decreta a revelia da parte ré na Reconvenção não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

A interposição do Agravo fora das situações descritas no mencionado dispositivo é permitida “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, conforme o Tema 988 do STJ, interpretado como fator de taxatividade mitigada.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO E DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, apresentado em face de decisão que indeferiu o pedido de nulidade de intimação e decretou a revelia da parte ré, sob o fundamento de não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a revelia está sujeita à interposição de agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, bem como se há justificativa para aplicação da taxatividade mitigada em razão de prejuízo alegado.

III. Razões de decidir

O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo de hipóteses de cabimento para agravo de instrumento, sendo vedada a interpretação extensiva na ausência de urgência que justifique a inutilidade do julgamento futuro em apelação
.

A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do STJ no sentido de que
a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 exige demonstração de prejuízo irreparável, o que não se verifica na hipótese
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se sua mitigação apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro na apelação, o que não ocorre na hipótese de decisão que decreta a revelia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §§ 1o e 2o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJMT, RAI no 1010358-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024
”.

(TJMT, N.U 1029502-47.2024.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22-1-2025, DJE 26-1-2025).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, verifica-se que a decisão atacada não dá ensejo ao recurso de agravo de instrumento, porque não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a revelia
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.704.520, recurso representativo de controvérsia, firmou a tese de que rol do artigo 1.015 do CPC/15 não é taxativo nem exemplificativo, mas sim de taxatividade mitigada, razão pela qual
se admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

No caso, inexistindo a urgência, porquanto a situação não envolve o perecimento de direitos, não deve ser conhecido o agravo de instrumento
”.
(TJMT, N.U 1010358-87.2024.8.11.0000, Des.

Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19-6-2024, DJE 22-6-2024).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I -
Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decreta a revelia
.

II - Segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos
”.
(TJMT, N.U 1029127-80.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28-2-2024, DJE 3-3-2024).

A taxatividade mitigada deve ser aplicada de forma excepcional e apenas quando a urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Apelação, estiver claramente demonstrada, o que não ocorre no presente caso.

Relevante destacar mais uma vez que o agravante só se pronunciou sobre a suposta desorganização nos autos após expirado o prazo para contestar a Reconvenção.

Além disso,
sustenta que o prejuízo ao seu direito de defesa teria sido provocado pela impossibilidade de compreender os atos processuais. Todavia, existem, pelo menos, duas Certidões de Objeto e Pé (Id 91974933 - Pág. 1 a 3), que descrevem detalhadamente cada etapa da lide, com o respectivo número de identificação. Logo, é infundada a argumentação de que não foi viável contestar a Reconvenção.

Desse modo, como a decisão recorrida não se encaixa em nenhuma das situações estipuladas no art. 1.015 do CPC, e a aplicação da taxatividade mitigada não é apropriada devido à falta de urgência, o Agravo é manifestamente inadmissível.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025